Tribunal: STF
Processo: ARE 1570053
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Ementa. Empregado público. Município de São Pedro. Término do prazo determinado de contrato de trabalho. Pedido de sua continuidade. Inadmissibilidade. Não se cuida de rescisão unilateral do contrato de trabalho, senão seu exaurimento pelo término do prazo. Ausência de ilegalidade em contratação por prazo determinado, e uma vez findo não há Amparo legal ou contratual para sua manutenção. Improcedência da ação. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, Lei 9.099/1995. Recurso não provido”. (eDOC 55 – ID: 7d41d529)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, 37, caput, e 198, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 56 – ID: cee7efec)



    Nas razões recusais, afirma-se que a recorrente foi contratada como agente comunitária de saúde, mediante contrato temporário, o que viola o disposto na Lei Federal nº 11.350/2006. Alega-se que o processo seletivo não mencionava se tratar de contrato temporário, pleiteando-se a nulidade da contratação com a consequente conversão do contrato para a modalidade por prazo indeterminado. (eDOC 56 – ID: cee7efec, p.22)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, no acervo probatório constante dos autos e nas cláusulas do processo seletivo simplificado, consignou a possibilidade de contratação por prazo determinado de agente comunitário de saúde, sob o vínculo celetista, e mediante processo seletivo. Assim, concluiu pela validade da dispensa da recorrente ao final do contrato. Nesses termos, colho trecho da sentença mantida integralmente pelo acórdão recorrido:  



    “Trata-se de ação visando a declaração de nulidade de dispensa, objetivando reintegração da autora à função de agente comunitário de saúde, bem como pagamento das verbais remuneratórias.



    (...)



    No caso, a autora foi contratada através de processo seletivo como agente comunitário de saúde pelo regime da CLT, por prazo determinado. A admissão ocorreu em 08/11/2018 [fls. 504] decorrente de processo seletivo publicado em edital, com dispensa em 07/06/2022.



    Não há vedação legal na contratação de agente de combate à saúde por prazo determinado, sob a égide da legislação trabalhista. A vedação trazida pela Lei n° 11.350/06 é para a contratação de temporários ou terceirizados. 



    Ainda que se tenha prorrogação justificável do contrato, pense que a dispensa após o término do prazo contratual se mostra motivada, não se subsumindo a hipótese às limitações trazidas pela Lei 11.350/06.



    De fato, não se verifica atual abusivo da administração pública municipal, mas apenas exercício regular de direito. Com efeito, a autora tinha conhecimento prévio da precariedade do vínculo trabalhista desde o momento da admissão. 



    (...)



    Sendo válido, destarte, o ato da dispensa, também não subsistem os pedidos subsidiários adstritos a reparação material.



    (...)”. (eDOC 53 – ID: 69711d73, p. 1-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo seletivo simplificado. Contratação temporária. Reexame do conjunto fático-probatório. Análise das cláusulas do edital. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença que denegou a segurança pleiteada. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 /STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1546315 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.06.2025)  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATAÇÃO VÁLIDA. REEXAME DE FATOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, manejado em face de acórdão que reconheceu a validade da contratação realizada nos termos da Lei Estadual nº 18.185/2009 e, em consequência, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria objeto do recurso extraordinário com agravo, referente à validade de contratação temporária e ao direito a FGTS, exige o reexame de fatos e de legislação infraconstitucional local, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia acerca da validade da contratação temporária da servidora e do direito ao FGTS foi dirimida pelo tribunal de origem com base na aplicação da Lei Estadual nº 18.185/2009, cujos artigos 2º e 4º tiveram a inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em ação declaratória de inconstitucionalidade, observada a modulação de efeitos que convalidou os contratos firmados até 31.5.2023, nos termos da decisão da ADPF 915. 4. Para divergir do acórdão recorrido e reexaminar a validade da contratação e o direito ao FGTS, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 18.185/2009), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 5. A tese firmada no Tema 612 da repercussão geral (RE 658026), que estabelece os requisitos para a validade de contratações temporárias, não afasta a aplicação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, quando a solução da controvérsia demandar a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido”. (ARE 1565987 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 55 – ID: 7d41d529, p. 1), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente